Tribunal: TJDFT
Processo: 0751919-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751919-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: MATHEUS FONSECA MADUREIRA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SAFRA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF que, nos autos da ação de execução movida em face de MATHEUS FONSECA MADUREIRA, indeferiu o pedido de penhora das cotas sociais pertencentes ao executado nas empresas indicadas, sob o fundamento de que seria necessária, previamente, a comprovação do valor econômico das cotas, bem como a apresentação de documentação que demonstrasse a saúde financeira das sociedades. Informa o agravante que a execução tramita desde junho de 2024 sem êxito na localização de bens penhoráveis, tendo sido esgotadas todas as diligências típicas e atípicas, inclusive por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD, sem resultado útil. Esclarece que a decisão agravada impôs ônus probatório indevido ao exequente, exigindo a demonstração prévia de elementos que, segundo o agravante, são apurados apenas após a efetivação da penhora, como previsto no artigo 861 do Código de Processo Civil, que estabelece o procedimento de avaliação mediante balanço especial elaborado por administrador nomeado pelo juízo. Salienta que a legislação processual autoriza expressamente a penhora de cotas sociais, prevista no artigo 835, inciso IX, do CPC, não havendo necessidade de avaliação prévia ou comprovação da situação patrimonial da sociedade como condição para a constrição. Argumenta que a decisão recorrida contrariou entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, segundo os quais a penhora de cotas sociais é possível após o esgotamento de outras tentativas de satisfação do crédito, sendo incabível ao credor a responsabilidade por antecipar avaliação econômica ou demonstrar a saúde financeira da empresa. Destaca que a tese de suposta “ineficácia” da penhora é inaplicável, uma vez que a constrição visa à expropriação do valor econômico da participação societária, e não à transferência automática da condição de sócio, existindo mecanismos legais para preservar o direito de preferência dos demais sócios e evitar que o credor assuma ônus ou passivos societários. Defende, ainda, a urgência da medida, sustentando a presença do perigo de dano e do risco ao resultado útil da execução, pois a demora na realização da penhora permite a dilapidação patrimonial do devedor, frustrando a efetividade da tutela executiva. Colaciona jurisprudência do STJ e deste Tribunal que reconhecem a viabilidade da penhora de cotas sociais sem necessidade de avaliação prévia, destacando que a expressão econômica das cotas é presumida, bem como que a liquidação é etapa posterior e competência do juízo da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar, desde logo, a penhora das cotas sociais do executado. Ao final, pugna pela reforma da decisão recorrida, com o consequente deferimento da constrição. Preparo regular (ID 78768794). É a síntese do que importa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). Pretende o agravante o deferimento do efeito suspensivo ativo, a fim de que seja determinada desde logo a penhora das cotas sociais do devedor, sustentando a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, especialmente diante do suposto risco de dilapidação patrimonial e do retardo na satisfação do crédito. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o teor da decisão impugnada, na parte que interessa Em que pese a literalidade do art. 861 do CPC, entendo que é ineficaz a penhora de cotas sociais, por resumir-se em uma anotação nos arquivos na Junta Comercial, onde sequer há movimentação de recursos. Além do mais, por não ser possível saber a situação patrimonial da empresa, na hipótese de acolhimento do pedido, o autor poderia receber passivo ao invés do seu crédito. A cota social representa o ativo e o passivo da pessoa jurídica, seus ônus e seus bônus, de forma que o exequente deverá comprovar nos autos que a sociedade tem patrimônio superior às dívidas, caso pretenda demonstrar a eficiência da penhora de cotas. Caso as dívidas da PJ sejam superiores ao patrimônio, a medida de penhora das cotas será completamente inócua, pois, em caso de venda em leilão, provavelmente não haveria interessados na aquisição desse "ativo". Dessa forma, caso o credor insista na penhora das cotas, deverá comprovar que a cota tem valor econômico, e não apenas isso, pois será necessário trazer aos autos o valor de avaliação de tais cotas, para fins de venda em eventual leilão. Adianto que a avaliação não poderá ser feita por Oficial de Justiça, eis que demandará conhecimentos técnicos especializados para análise da situação financeira da empresa, de seus bens e suas dívidas. Nessa hipótese, é imprescindível a realização de perícia, a ser custeada pelo exequente, nos termos do parágrafo único, do art. 870 c/c art. 95, ambos do CPC. Sem essa comprovação não será viável o deferimento de tal penhora. Note-se, ainda, que será necessário documentação contábil para o sucesso da medida, o que tem se mostrado de difícil acesso em casos similares. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido do exequente, no tocante à inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. De outro modo, concedo prazo de 15 (quinze) dias, ao exequente, para, querendo, ratificar o interesse na penhora de cotas, nos termos acima definidos, sob risco de retorno dos autos à suspensão nos termos da decisão de ID 231635345. Intime-se. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). Em análise prefacial, não se afasta integralmente a probabilidade do direito invocado, sobretudo porque a jurisprudência consolidada admite a penhora de cotas sociais do devedor, prevista no art. 835, IX, do CPC e no art. 1.026 do Código Civil, desde que demonstrado o esgotamento das tentativas de localização de outros bens particulares suscetíveis de constrição, merecendo uma análise mais aprofundada dos autos. Ressalto que o procedimento encontra disciplina específica no art. 861 do CPC, o qual determina que, após a penhora, a própria sociedade deve levantar balanço especial, assegurar o direito de preferência aos demais sócios e, somente na ausência de interessados, promover a liquidação e depósito do valor apurado. De certo que que a medida deve observar o princípio da menor onerosidade (art. 805, do CPC), incumbindo ao devedor apontar outros meios executórios menos gravosos, caso existentes, para evitar a constrição societária. Todavia, o perigo de dano, requisito igualmente necessário para a concessão do efeito suspensivo ativo, não se encontra presente no caso concreto. Com efeito, a narrativa recursal não demonstra, de forma específica e individualizada, qualquer indício de que o executado esteja dilapidando seu patrimônio ou dispondo das cotas sociais que se pretende penhorar. Aliás, sequer há elementos, até o momento, que indiquem se as cotas possuem valor econômico positivo apto a satisfazer, ainda que parcialmente, o débito executado, sendo possível, como assinalado na própria decisão agravada, que a sociedade detenha passivo superior ao ativo, circunstância que tornaria inócua a medida pretendida. Além disso, ao contrário do alegado pelo agravante, a execução tramita há pouco mais de um ano. Os autos foram distribuídos em junho de 2024, e, pela decisão de ID , o processo encontra-se suspenso desde 03/04/2025, com base no art. 921, III, do CPC, pelo prazo de um ano, ante a ausência de bens penhoráveis. Tal suspensão somente se encerrará em abril de 2026, podendo o feito ser prontamente desarquivado caso o presente recurso venha a ser provido, de modo que não há risco de perecimento do direito. Cumpre lembrar, ainda, que, tratando-se de execução fundada em cédula de crédito bancário, não há possibilidade de extinção do feito até, ao menos, abril de 2029, quando se implementará a prescrição intercorrente, circunstância que evidencia que o crédito permanece assegurado por prazo considerável, afastando qualquer urgência extrema a justificar a antecipação da tutela recursal. Por fim, registro que o agravo de instrumento é recurso de tramitação célere, o que aponta para uma definição próxima da controvérsia pelo Colegiado, não se justificando a concessão imediata da providência atípica e excepcional pretendida. Diante desse cenário, não evidenciado o perigo de dano, inviável o deferimento do efeito suspensivo ativo requerido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator